Tribunal: TJDFT
Processo: 0728979-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0728979-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILMA PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 2013.01.1.139455-9 (0007714-34.2013.8.07.0018 - número do CNJ), promovido por Hilma Pereira Santos, que reconheceu o direito ao pagamento do adicional de insalubridade e de periculosidade nos períodos de férias e licenças aos servidores do Distrito Federal, processo autuado sob o no 0710939-69.2023.8.07.0018. O recorrente impugna a seguinte decisão: “Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, não merecem acolhimento. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. A Fundação Hemocentro de Brasília possui vínculo jurídico de coordenação e supervisão atrelado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, órgão integrante da Administração Pública Distrital. Lado outro, a descentralização dos serviços, por si só, em face do precitado ente fundacional, igualmente não exclui o Distrito Federal de vir a ser responsabilizado, solidariamente, por atos da Fundação Hemocentro de Brasília Desta feita, patente a legitimidade passiva do Distrito Federal e da Fundação Hemocentro de Brasília para cumprimento do decidido na ação de conhecimento coletiva no 2013.01.1.139455, em relação à exequente, servidora da Fundação Hemocentro de Brasília. Rejeito, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelos executados. A irresignação para modificação da decisão exige recurso próprio e adequado. Rejeito os aclaratórios. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos, considerando a divergência apontada. Após, manifestem-se às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” O Distrito Federal, em resumo, alega que é parte ilegítima para o cumprimento de sentença, pois a exequente é servidora do quadro do Hemocentro, que tem personalidade jurídica distinta. Sustenta que não há título executivo em face do Hemocentro, pois a ação coletiva foi proposta apenas em face do Distrito Federal, de modo que a sentença apenas contempla os servidores da Administração Direta. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o curso da execução até que seja julgado o mérito do recurso, diante da possibilidade da expedição de requisitório em favor da exequente e, ao fim, que seja reformada a decisão impugnada. É o relatório necessário. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensado. O ato é agravável, conforme disposto no artigo 1.015, Parágrafo único, CPC. Conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano. A controvérsia diz respeito à ilegitimidade ativa da exequente em face do Distrito Federal. Na forma do art. 17 do CPC, impõe-se a observância da legitimidade ativa, que, no cumprimento de sentença coletiva, decorre da pertinência ativa do exequente em relação ao título, ou seja, deve o exequente cumprir os requisitos nele previstos. De outra parte, na forma do artigo 506, CPC, impõe-se a observância dos limites subjetivos da coisa julgada: “Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” A exequente, agravada, busca o cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação coletiva no 2013.01.1.139455-9 (0007714-34.2013.8.07.0018 – número do CNJ), na qual foi reconhecido aos substituídos pelo Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito Federal – SINDATE/DF o direito ao pagamento de adicional de insalubridade e de periculosidade nos períodos relativos a férias e licenças. No polo passivo da ação coletiva se encontra o Distrito Federal. Desse modo, acha-se delimitado o âmbito de eficácia da sentença coletiva, não sendo possível a ampliação para inclusão de entes da administração indireta do Distrito Federal. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SUPENSÃO. TEMA 1170 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AÇÃO 32.159/1997). TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA PELO SINDICATO AUTOR. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DECRETO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DECRETO DISTRITAL 16.990/1995. IRRELEVÂNCIA. TÍQUETES. FORNECIMENTO. CUMPRIMENTO DO DECRETO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXEQUENTES/AGRAVADOS NÃO INTEGRANTES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA À ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONTRA O DISTRITO FEDERAL, EXCLUSIVAMENTE. PRECEDENTE DO CONSELHO ESPECIAL.... ... 3. Os limites da coisa julgada estão regulados nos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil - CPC: "Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida." E "Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros." E, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC): "Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". 4. A ação coletiva 32.159/1997 (PJe 0000491-52.2011.8.07.0001) foi proposta pelo Sindireta/DF em 30/6/1997. Os autores são os servidores públicos do Distrito Federal lotados em diversos órgãos que compõe o seu complexo administrativo. Mais: a ação foi proposta exclusivamente contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva proferida em 9/12/2009 constituiu título executivo judicial contra o Distrito Federal para condená-lo ao pagamento de benefício alimentação, suspenso nos termos do Decreto Distrital 16.990/1995, desde janeiro de 1996 até a data de seu restabelecimento, corrigido monetariamente. 5. Não há que se falar em ilegitimidade ativa dos agravados, já que os limites subjetivos da ação de conhecimento alcançam, em tese, o servidor. De acordo com o Tema 823 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal - STF reafirmou sua jurisprudência nos seguintes termos: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos." 6. Contudo, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal - o título executivo judicial que se formou só é exigível contra o ente político, que não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores da Fundação Educacional à época. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à fundação, entidade administrativa com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu. 7. Se os agravados não tinham vínculo com o DISTRITO FEDERAL à data da propositura da ação coletiva, não podem se beneficiar do título executivo judicial formado nos autos 32.159/1997, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506). Além disso, os servidores da Fundação Educacional/DF já possuem título executivo judicial constituído em seu favor, nos autos 59.888/1996. Inclusive, é lá onde houve a correta formação do título executivo judicial: à época, era a entidade administrativa a responsável pelo fornecimento dos tíquetes ao seu quadro próprio de pessoal. 8. A ilegitimidade passiva do Distrito Federal já foi reconhecida pelo Conselho Especial em caso análogo: "(...) 2. Nas execuções decorrentes do MSG n. 7.253/1997, impetrado pelo SINDIRETA-DF, em legitimação extraordinária, contra ato coator do Governador do Distrito Federal, necessária a comprovação do vínculo funcional do servidor lesionado com a Administração do Distrito Federal. 3. Redistribuído os servidores para o quadro de pessoal da Fundação Hemocentro de Brasília, esta, a partir da data de tal redistribuição, passa a ser a responsável financeira pelo pagamento do respectivo benefício alimentação (Lei distrital 786/1994, art. 3o), e não mais o Distrito Federal, parte executada na ação, o que impõe a exclusão dos cálculos dos beneficiários das parcelas devidas desde então. (...)" (Acórdão 1320156, 00079219720078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 23/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021). 9. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Agravo provido.” (Acórdão 1695996, 07050509120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 16/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A exequente agravada não tem vínculo funcional com o Distrito Federal, o que a afasta do rol dos beneficiados com o título executivo coletivo formado contra aquele ente público. O vínculo da agravada é com a Fundação Hemocentro de Brasília, entidade criada mediante autorização legislativa com personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com finalidade também própria, de caráter científico-tecnológico e educacional, destinada à prestação de serviço social, permaneceu vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Lei Distrital 206/1991). “Art. 1o - Fica o Governo do Distrito Federal autorizado a criar, no âmbito de sua competência, a FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA, com personalidade jurídica de direito público, de caráter científico-tecnológico, educacional e de prestação de serviço, sem fins lucrativos, vinculada à Secretaria de Saúde.” Além disso, o art. 8o da referida lei assegura autonomia administrativa, financeira e patrimonial à entidade. Por outro lado, dispõem os arts. 9o, 10 e 11 o seguinte: “Art. 9o - Aos servidores do Instituto de Saúde lotados no Hemocentro será facultada a opção pela Fundação Hemocentro de Brasília, cujo direito deverá ser exercido no prazo de 60 (sessenta) dias, após a promulgação desta lei. Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei, correrão à conta de dotações próprias do orçamento do Distrito Federal autorizado a abrir crédito suplementar para atender às despesas iniciais. Art. 11 - À exceção dos cargos de confiança e dos preenchidos na forma do art. 9o desta lei, os demais serão preenchidos através de concurso público a ser realizado no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da aprovação dos Estatutos.” O Estatuto da entidade foi aprovado pelo Decreto no 14.598, de 04/02/1993 (revogado pelo Decreto no 34.539/2013, revogado pelo Decreto no 38.689/2017, revogado pelo Decreto 41.798/2021, revogado pelo Decreto 44.407/2023), cujo artigo 2o dispõe que a Fundação Hemocentro de Brasília é vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O fato de a Fundação Hemocentro estar subordinada à Administração Direta, e de ter algumas funções gerenciais executadas por esta, não retira a autonomia jurídica própria dos entes da Administração Indireta. É por isso mesmo que compõe, em conjunto com aquela, o todo em que se constitui a Administração Pública. A representação em juízo da Fundação Hemocentro não decorre de ser ela integrante da Administração Direta, mas de determinação legal, o que não vulnera a autonomia de cada órgão da Administração Pública. Neste sentido o art. 1o. da Lei Complementar n. 395/2001: “Art. 1o A Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão central do Sistema Jurídico do Distrito Federal, é instituição de natureza permanente, essencial à Justiça e à Administração, dotada de autonomia funcional, administrativa e financeira na forma do art. 132 da Constituição Federal, cabendo-lhe a representação judicial e a consultoria jurídica do Distrito Federal e de suas autarquias e fundações, privativas dos Procuradores do Distrito Federal.” Não há no processo notícia de que houve absorção, pelo Distrito Federal, de quadro de pessoal da Fundação Hemocentro, nem assunção de direitos e ações. A Fundação foi criada no ano de 1993 e a ação foi proposta em 2013, quando o rol de responsabilidades entre as entidades estava devidamente delimitado. Há indícios, pois, de ausência de vínculo da exequente com a estrutura da Secretaria de Estado de Saúde e, portanto, ao próprio Distrito Federal, de modo a se beneficiar do título judicial exequendo, ou outro fundamento jurídico que atraia responsabilidade do Distrito Federal pelas obrigações exigidas, o que leva à conclusão pela ausência de título em face do Distrito Federal. De outra parte, a Fundação Hemocentro não foi demandada na ação coletiva que se formou em face do Distrito Federal, de modo que não vislumbro a pertinência subjetiva para a demanda. Neste sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. FORMAÇÃO. AÇÃO COLETIVA. AVIAMENTO. SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL - SINDATE/DF. OBJETO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. AGENTES PÚBLICOS. ENFERMAGEM. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO (LEI COMPLEMENTAR No 840/2011, ART. 165). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INAUGURAÇÃO. AVIAMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. VINCULAÇÃO. FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA. PETIÇÃO INICIAL. RECEBIMENTO. POLO PASSIVO. ALTERAÇÃO. INSERÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. EXEQUENTE. SERVIDORA PÚBLICA. FUNDAÇÃO PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALCANCE SUBJETIVO DA COISA JULGADA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LITIGANTES. RELAÇÃO JURÍDICA. PLANO MATERIAL E PROCESSUAL. CORRESPONDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DEMANDANTE. NÃO ALCANÇADA PELO TÍTULO. FUNDAÇÃO PÚBLICA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA. ORÇAMENTO E DOTAÇÃO PRÓPRIOS. ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. AÇÃO COLETIVA. PEDIDO ADSTRITO AO ENTE FEDERADO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA. TÍTULO COLETIVO. ALCANCE E VINCULAÇÃO RESTRITOS ÀS PARTES QUE INTEGRAM A LIDE NO QUAL APERFEIÇOADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. GARANTIA DO ALCANCE SUBJETIVO DA AÇÃO. QUESTÃO PRELIMINAR. SENTENÇA. VÍCIO OU AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O provimento jurisdicional que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em Juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar falta ou fundamentação contraditória com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 2. A execução do título judicial é balizada subjetiva e objetivamente pelos limites e alcance do decidido que se transmudara em coisa julgada, não podendo afetar a esfera jurídica de terceiro alheio à lide resolvida, derivando dessa constatação a impossibilidade de ampliação dos limites subjetivos da eficácia do título judicial constituído, não se afigurando viável, pois, que o cumprimento de sentença seja redirecionado a quem não participara de sua formação, seja na condição de litisconsorte ou interveniente, pois resguardado ao terceiro os meios e recursos inerentes ao devido processo legal como forma de ser prevenido que tenha sua esfera jurídica afetada por decisão advinda de processo que lhe é estranho. 3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pela postulante e da pertinência subjetiva do acionado quanto aos fatos e as pretensões deduzidas. 4. O legislador processual, na expressão do dogma constitucional da inafastabilidade da jurisdição, encampara a teoria eclética da ação, assim é que o direito público de ação não se amalgama com a previsão material do direito invocado nem seu exercício tem como pressuposto a aferição da subsistência de suporte material apto a aparelhar o pedido, daí porque, afigurando-se o instrumento processual adequado para obtenção da tutela pretendida, útil e necessário à perseguição e alcance da prestação e guardando as partes pertinência subjetiva com a pretensão, as condições da ação e os pressupostos processuais necessários à deflagração da relação processual restam aperfeiçoados, inclusive porque, acaso o processo ingresse numa cognição mais aprofundada para então alcançar a constatação de eventual ou superveniente carência da ação sob o prisma da ilegitimidade, o tema passa a ser matéria para o exame do mérito, a gerar hipótese, se for o caso, de rejeição do pedido autoral. 5. Em hipótese concreta na qual a exequente, servidora pública integrante dos quadros da Administração Pública Indireta - Fundação Hemocentro -, almeja o cumprimento de sentença coletiva proferida em desfavor do Distrito Federal, inexiste a necessária correspondência específica entre as partes no plano substantivo e no plano processual, não se revestindo de pertinência subjetiva com o direito demandado e com a pretensão executiva que formulara a acionante, sobejando sua ilegitimidade para integrar a posição ativa do cumprimento individual de sentença que inaugurara por não estar abrangida pelo alcance subjetivo do título aperfeiçoado em face do ente federado 6. Aviada a ação coletiva somente em face do Distrito Federal, a Fundação Hemocentro de Brasília, porquanto dotada de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, conquanto vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, não pode ser submetida aos influxos derivados da sentença coletiva exequenda nem seus servidores ostentam legitimidade para requestar o cumprimento da aludida sentença, haja vista a impossibilidade de os efeitos da coisa julgada alcançarem terceiros que não participaram da relação processual, pois que a eficácia subjetiva da coisa julgada está delimitada pela composição passiva da ação da qual emergira, não podendo prejudicar ou beneficiar terceiro (CPC, art. 506). 7. Conquanto tenha o Distrito Federal sido condenado, em ação coletiva, ao pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade durante as licenças e afastamentos previstos no art. 165 da LC 840/2011, bem como a restituir os valores suprimidos a esse título dos servidores distritais, a servidora pública vinculada à Fundação Hemocentro, entidade integrante da Administração Pública Indireta, não detém legitimidade para perseguir o adimplemento da obrigação diretamente do ente federativo, porquanto a ele não vinculada, nem da fundação à qual está vinculada, porquanto não integrara a lide na qual o título executivo fora produzido. 8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.” (Acórdão 1881634, 07103308620238070018, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano está presente, pois prosseguindo o cumprimento de sentença os executados serão instados a cumprir a obrigação fixada no título judicial, de modo que é prudente que seja obstado o curso do processo até o julgamento do presente recurso pela Turma. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e